Tribunal: CARF
Processo: 10945.721749/2016-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO EM VEZ DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO. OBEDIÊNCIA.
Inexiste nulidade em lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física mediante auto de infração quando obedecidos os requisitos previstos nos arts. 9 e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Aplicável ainda a Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL.
Submete-se à tributação pelo imposto de renda o ganho de capital obtido na alienação de bem imóvel, nos termos da legislação específica.
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. VALOR DA VENDA. ARBITRAMENTO.
Resta autorizado o arbitramento do valor da venda do imóvel quando são omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF N° 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.721749/2016-53
ACÓRDÃO
2002-009.860 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADEMILDE DA ROSA MORALES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO EM VEZ DE NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO. REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO. OBEDIÊNCIA.
Inexiste nulidade em lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física
mediante auto de infração quando obedecidos os requisitos previstos nos
arts. 9 e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Aplicável ainda a Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL.
Submete-se à tributação pelo imposto de renda o ganho de capital obtido
na alienação de bem imóvel, nos termos da legislação específica.
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. VALOR DA VENDA. ARBITRAMENTO.
Resta autorizado o arbitramento do valor da venda do imóvel quando são
omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.860 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721749/2016-53
2
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo
terceiro legalmente obrigado.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do
imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF N° 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada e omissão de
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.860 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721749/2016-53
3
ganho de capital na alienação de bens e sobre os lucros líquidos no mercado de renda variável,
referente aos exercícios 2012 e 2013.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 709/722), extrai-se:
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de
depósito ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação
aos quais a contribuinte, regularmente intimada, não comprovou, mediante
documentação hábil e Idônea, a origem e natureza dos recursos utilizados nessas
operações.
Falta de recolhimento do imposto incidente sobre ganhos de capital auferidos na
alienação de bens ou direitos de qualquer natureza adquiridos em reais.
Falta de recolhimento do imposto incidente sobre ganhos líquidos no mercado de
renda variável, tendo em vista que a fiscalizada informou o referido imposto na
Declaração de Ajuste Anual, mas não efetuou seu pagamento Integral.
Após apresentação de impugnação por parte da contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 16-77-910 - 11a TURMA da DRJ em São Paulo/SP de e-fls. 834/859, a qual julgou procedente em
parte o lançamento, exonerando o crédito relativo à omissão dos ganhos líquidos no mercado de
renda variável e afastou a multa qualificada.
Inconformada com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso (e-fls.
866/895), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
Do Auto de Infração
O enquadramento legal das supostas infrações parece uma verdadeira
miscelânea, contendo inclusive diversos equívocos;
No tópico DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, diversos
destes depósitos foram devidamente justificados e o Auditor não apontou se as
justificativas foram levadas em conta ou não. Também não houve informação
clara de qual foi o procedimento para apuração da base de cálculo e se estaria em
acordo com o artigo 83 do RIR/99;
No tópico GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS, apontam-se
os artigos 23 e 24 da Lei 9.250/95, sendo que nenhum dos dois se aplica à
autuada. O mesmo com relação aos artigos 38 a 40 da Lei 11.196/05;
(...)
O auto de infração, dessa forma, está eivado de nulidades, pelo que deve ser
julgado insubsistente.
Ganho de Capital sobre a Venda do Lote 404 do Condomínio Castel Franco
A solicitação do auditor de uma declaração de que não houve ganho de capital
demonstra claramente que o auditor durante todo o procedimento fiscalizatório
utilizou-se de formas não republicanas, eis que requereu uma declaração do
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.860 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721749/2016-53
4
autuado para fazer prova contra o mesmo, o que é vedado pela constituição
federal;
Apesar de estarem localizados no mesmo condomínio, o terreno não é o mesmo e
estavam em situações diferentes no momento da compra do lote pelo autuado do
Sr. Gilberto Blum;
O lote 374 já possuía melhorias como terraplanagem, muros etc., apesar de
constar no instrumento particular de compra e venda que o mesmo estava sem
benfeitorias, e esse é um dos motivos da diferença de preço;
O lote 374 adquirido do Sr. Gilberto Blum está localizado na mesma quadra do
lote 404 e 419 que já são de propriedade do autuado e de sua esposa, que
pretendiam garantir que suas filhas viessem a residir na mesma quadra do
condomínio, como de fato já ocorre com sua filha Marcelle;
O autuado contraiu empréstimo no valor de R$ 140.000,00 com seu genro
Rogério Gonçalves de Campos Meirelles em 15.01.2011 por meio de contrato de
mutuo, que deveria ser liquidado até 31.12.12. Esse valor serviria inclusive para
que fosse concretizado o negócio da aquisição do lote do Sr. Gilberto que acabou
acontecendo no mês seguinte;
Quando do vencimento do pagamento do contrato de mútuo, o autuado
entabulou negociação do pagamento do contrato oferecendo o lote 404 pelo
valor de R$ 40.000,00, eis que tal lote seria para construção de residência de seu
genro e filha, como planejado;
Dessa forma, o lote foi alienado ao Sr. Rogério Meirelles por R$ 40.000,00, eis que
ficaria tudo em família;
O Auditor deveria provar inconteste de que esse não foi o valor do negócio e não
simplesmente deixar de aceitá-lo.
Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos de Origem e Natureza não
Comprovada
Diante dos apontamentos do auditor, a autuada apresenta as justificativas;
Não pode ser esquecido que a autuada e seu cônjuge são sócios entre outras da
empresa Frontur Turismo, e ambos detêm a totalidade do capital social da
empresa, fato esse de conhecimento do auditor, eis que esta de posse do
contrato social da mesma;
Diante desse fato é perfeitamente possível e legal que vários desses valores
tenham sido depositados pela própria empresa, conforme exposto;
Além das justificativas em anexo, deve ser levado em conta ainda, que a autuada
no ano de 2011, também obteve ainda os seguintes rendimentos conforme sua
Declaração de Ajuste Anual:
- Suas rendas relativas a Pró-labore das empresas em que era sócia no montante
de R$ 44.286,32 e R$ 46.999,40 em 2011 e 2012 respectivamente;
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.860 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721749/2016-53
5
(...)
Todos estes valores que já estavam relacionados como patrimônio dão suporte a
movimentação financeira dos autuados;
A própria variação patrimonial dos autuados não causa qualquer espanto para
que possa-se exigir a tributação pela movimentação financeira bancária, eis que o
mesmo valor entra e sai da conta corrente por diversas vezes, tornando
compatível essa movimentação e a exigência de imposto só poderia ocorrer com
base concreta do auditor e não pela simples presunção de que houve ganho
sujeito a tributação e não recolhida aos cofres públicos;
A autuada não ofereceu os valores a tributação por entender que a orientação
dada a seu contador sempre foi no sentido de seguir os procedimentos legais, e a
seu ver este assim o fez, conforme se comprova pelas argumentações, basta ver
que o valor inicial na ótica do auditor era muito maior e ao final ainda os valores
lavrados no Auto de Infração na ótica da autuada encontram-se indevidos.
(...)
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
PRELIMINAR
Nulidade – Cerceamento do Direito de Defesa – Enquadramento - contabilidade
A recorrente argui a nulidade do lançamento, por entender descabida a lavratura
do Auto de Infração. No mais, alega que o enquadramento legal das infrações está equivocado,
cerceando seu direito de defesa, devendo ser declarado nulo o lançamento.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.860 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721749/2016-53
6
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, “Termo de Verificação Fiscal”, “enquadramento legal” e demais informações
fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos se encontram maculados por vício em
sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.860 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721749/2016-53
7
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Especificamente em relação ao argumento da modalidade do instrumento do
lançamento, ressalto que o auto de infração pode reunir atos jurídicos diferentes que se sujeitam
a regimes jurídicos diversos como o lançamento de tributo, propriamente dito, o ato de aplicação
de sanções e o ato de intimação do autuado, portanto, embora o auto de infração não seja
propriamente o lançamento este pode conter o lançamento do tributo, nos moldes do artigo 9o do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Art. 9° A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Ao lavrar o Auto de Infração a autoridade fiscal está constituindo o crédito
tributário que deixou de ser pago pelo contribuinte e proferindo o ato de aplicação de penalidade
pecuniária.
Além do mais, assim como a legislação encimada, segue a mesma linha ao estipular
as modalidades de lançamento sem, conquanto, estabelecer benefício de ordem.
Com relação à violação ao prazo do art. 7o do Decreto 70.235, além de não
fundamentar a sua irresignação, cabe trazer à baila a Súmula CARF no 171 que assim dispõe:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Logo, em face do exposto, rejeito as preliminares suscitadas.
MÉRITO
Do Ganho de Capital sobre a Venda do Apto 102 do Bloco 21 do Residencial
Parque Campestre I
Sobre o assunto, impõe-se observar o disposto nos arts. 117 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99 (vigente a época):
Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a pessoa
física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza (Lei no 7.713, de 1988, arts. 2o e 3o, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art.
21).
(...)
§ 4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.860 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721749/2016-53
8
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 3o).
A recorrente alega que o auditor fiscal não verificou que o valor declarado pelo
cônjuge da autuada quando da aquisição do imóvel foi de R$ 53.185,87, fato que resultaria num
imposto devido sobre ganho de capital de R$ 6.948,90.
Ocorre que de acordo com Registro Geral do imóvel, fls. 658/661, a autuada e seu
marido pagaram pelo referido imóvel, em 17.11.2010, a quantia de R$ 49.360,00, sendo este o
custo de aquisição que deveria constar da declaração 2011/2010 do cônjuge da contribuinte. Isto
porque o artigo 131 do Decreto 3.000/99 – RIR/99 determina que para imóveis adquiridos após 31
de dezembro de 1995 não será atribuída qualquer atualização monetária ao custo dos bens e
direitos.
Também não houve declaração de outros valores que pudessem, em acordo com a
legislação do imposto de renda, ser acrescidos ao custo de aquisição do imóvel.
Desta forma, o lançamento da apuração incorreta de ganho de capital na alienação
do Apto 102 do Bloco 21 do Residencial Parque Campestre I deve ser integralmente mantido.
Do Ganho de Capital sobre a Venda do Lote 404 do Condomínio Castel Franco
A autoridade fiscal efetuou o lançamento do imposto de renda sobre o ganho de
capital na venda do Lote 404 do Condomínio Castel Franco, arbitrando o valor de R$ 250.000,00 à
operação de venda, com base na compra pela contribuinte do lote 374 no mesmo condomínio,
visto que possui as mesmas características do lote 404.
A recorrente alega que o lote 374 já possuía melhorias como terraplanagem, muros,
etc. Fato que não ficou comprovado, inclusive constando do instrumento particular de compra e
venda que o mesmo estava sem benfeitorias.
Sobre o tema, cabe trazer a baila o artigo 124 do Decreto 3.000/1999 (vigente a
época) que versa sobre a possibilidade do arbitramento por parte da autoridade lançadora, senão
vejamos:
Art. 124. A autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará o valor ou
preço, sempre que não mereça fé, por notoriamente diferente do de mercado, o
valor ou preço informado pelo contribuinte, ressalvada, em caso de contestação,
avaliação contraditória, administrativa ou judicial (Lei no 7.713, de 1988, art. 20).
Assim sendo, a alegação da contribuinte de que a autoridade fiscal deveria
comprovar que o valor do negócio não foi de R$ 40.000,00 não é cabível no presente caso já que o
lançamento se deu por arbitramento e é autorizado pelo art. 148 do CTN, bem como da legislação
encimada.
De fato, a autuada pode vender um imóvel por valor abaixo do mercado a sua
família ou a quem quer que seja, ou até mesmo doá-lo, mas, em qualquer caso, deverá cumprir
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.860 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721749/2016-53
9
com a obrigação tributária prevista na legislação de apurar o ganho de capital de acordo com as
regras ali insculpidas. No caso concreto, não se desincumbiu do ônus de comprovar o valor.
Portanto, deve ser mantido o ganho de capital apurado pela fiscalização.
Dos Depósitos Bancários
A contribuinte requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
No mais, traz alegações especificas acerca de determinados depósitos, afirmando
tratar-se de transferências entre contas, retorno de valores sacados, entre diversos outros
argumentos.
Em que pesem as razões ofertadas pela contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.860 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721749/2016-53
10
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
Oitenta mil reais) (Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela
Lei n°10.637, de 30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares'
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela saída
de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um fato
desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão de
rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.860 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721749/2016-53
11
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
A contribuinte, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo, não
carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
No que tange as alegações especificas acerca de determinados depósitos, por repisa
às alegações da impugnação, sem acrescentar novos fatos e provas, peço vênia para transcrever
excertos da decisão de piso e adotá-los como razões de decidir, senão vejamos:
Na impugnação, a Autuada apresentou as justificativas que seguem abaixo de
acordo com a “Justificativa Código” dos quadros acima. A análise das justificativas
e provas apresentadas consta da coluna “Análise das Justificativas pela DRJ”:
Histórico
Análise da Justifica pela DRJ
O valor depositado foi realizado pelo Sr. Tomaz
Morales cônjuge da autuada, conforme saque
realizado pelo mesmo em suas contas correntes
conforme a seguir: - dia 29/04/11 – Banco Sicoob –
R$ 60.000,00 através do cheque 0209 da conta
corrente 1.655-1; - dia 05/05/11, o Sr. Tomaz
cônjuge da autuada, sacou mais R$ 40.000,00
através do cheque 537840 do banco Santander,
ficando ainda o mesmo com o valor de R$ 30.000,
00 em seu poder, que acabou depositando para a
Sra. Ademilde no dia 24/05/11, nesta mesma conta
corrente
11.05.11 - A Impugnante alega que seu cônjuge
efetuou os depósitos em dinheiro, porém trata-se
de TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ATIVA S.A
CORRETORA DE TÍTULOS, fls. 598.
O cônjuge da autuada Sr. Tomaz realizou o
depósito da importância de R$ 49.350, 00, com o
saldo que detinha em seu poder no montante de
R$ 30.000,00 e mais R$ 20.000,00 que o mesmo
sacou no Banco Siccob no dia 24/05/11, através do
cheque n° 210 de sua emissão e pago no caixa,
conforme extrato anexo.
24.05.11 - Depósito em Dinheiro no Caixa, fls. 598.
As justificativas não podem ser aceitas visto que os
saques das contas correntes do cônjuge ocorreram
em 29.04, 05.05 e 24.05 e não correspondem ao
valor exato do depósito.
O valor foi depositado pela Frontur, empresa da
qual a autuada é sócia com seu cônjuge, conforme
saque ocorrido no dia 03/05/12 do Banco do Brasil,
cfe. Livro Diário 28, fls. 413.
22.06.2012 – Depósito em Dinheiro, fls. 615. A
alegação genérica não pode ser acatada visto que
desacompanhada de provas e da demonstração
clara da operação.
O valor foi depositado em Dinheiro, que a autuada,
seu cônjuge e empresa mantinham em seu poder
em espécie
23.10.2012 – Depósito em Dinheiro no Caixa, fls.
622. A alegação genérica não pode ser acatada
visto que desacompanhada de provas e da
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.860 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721749/2016-53
12
demonstração clara da operação
O valor foi depositado em Dinheiro, que a autuada,
seu cônjuge e empresa mantinham em seu poder
em espécie
26.10.2012 – Depósito em Dinheiro no Caixa, fls.
622. A alegação genérica não pode ser acatada
visto que desacompanhada de provas e da
demonstração clara da operação.
O valor foi depositado em Dinheiro, que a autuada,
seu cônjuge e empresa mantinham em seu poder
em espécie.
26.10.2012 – Depósito em Dinheiro no ATM, fls.
622. A alegação genérica não pode ser acatada
visto que desacompanhada de provas e da
demonstração clara da operação
Valor foi Depositado pela Frontur para pgto da
aquisição das cotas do Auto Posto Gracy (alterada
a razão Social para Auto Posto Morales e Frasson).
03.10.2011 – Depósito em Dinheiro, fls. 641.
Houve alteração do Contrato Social, fls. 664, Não
foram apresentados documentos comprobatórios
da operação. A alegação genérica não pode ser
acatada
visto
que
desacompanhada
de
demonstração clara da operação.
Provável cheque que a Frontur Turismo, tenha
recebido e repassado para a Autuada que
depositou o valor em sua conta corrente. 0 valor
deve ser de um cheque, pois é de valor com
centavos.
10.05.2011 – Disponibilidade como D0113719, fls.
505. A alegação genérica não pode ser acatada
visto que desacompanhada de provas e da
demonstração clara da operação.
0 valor foi depositado em Dinheiro, que a autuada,
seu cônjuge e empresa mantinham em seu poder
em espécie.
10.01.2012 – Transferência Caixa Automático, fls.
513. A alegação genérica não pode ser acatada
visto que desacompanhada de provas e da
demonstração clara da operação.
Frontur Turismo, realizou o deposito, com a
finalidade de se realizar a aplicação, conforme
demonstra livro Diário 27, fls. 969
10.10.2011 – Depósito-Cartão/Cheque Santander,
fls. 629. Não foi apresentado o livro diário da
Frontur.
Destarte, não tendo sido apresentados argumentos e comprovantes capazes de
ilidi-la, é de se manter a omissão de rendimentos tributáveis, caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Em síntese, a contribuinte questiona a modalidade do lançamento (AI x NL), ou seja,
para a recorrente deveria ter sido utilizada a Notificação, contudo o instrumento, Auto de
Infração, pode ser utilizado para lançar o tributo, uma sanção dentre outros.
Ou seja, embora o AI não seja especificamente o lançamento, ele pode ser aplicado
como lançamento do tributo (Crédito Tributário.
Assim, uma vez não comprovada a origem dos depósitos com documentos hábeis,
há de se manter a presunção legal de omissão de rendimentos estabelecida pela Lei no 9.430, de
1996.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.860 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721749/2016-53
13
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 916
DF CARF MF
Original